Tribunal: TJBA
Processo: 0511964-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511964-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGILIO COSTA SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
BERTA MODESTO FERNANDES

APELADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E CULTURAL MARIA EMILIA

Advogado(s)
:
MARCELO FIGUEIRA GUSMAO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EDITAL COM PREVISÃO DE BOLSAS INTEGRAIS E PARCIAIS CONDICIONADAS À DISPONIBILIDADE DE VAGAS E CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS. LEI Nº 12.101/2009. NOTA EM AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO À BOLSA INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por candidato aprovado em avaliação diagnóstica de processo seletivo para concessão de bolsa de estudos, que pretendia a concessão de bolsa integral e indenização em razão da negativa da instituição de ensino, sob alegação de omissão no edital quanto à quantidade de vagas e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação pela instituição de ensino ao não conceder bolsa integral ao candidato aprovado em avaliação diagnóstica; (ii) estabelecer se a negativa do benefício configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O edital do processo seletivo estabelece de forma clara a oferta de 166 bolsas de estudo, com percentuais de 50% e 100%, condicionadas à disponibilidade de vagas por série e à análise socioeconômica dos candidatos.

A ausência de detalhamento do número exato de bolsas integrais e parciais por série não caracteriza publicidade enganosa nem violação ao dever de informação, constituindo medida administrativa compatível com a gestão de instituição filantrópica.

O edital distingue o processo de matrícula da concessão de bolsas filantrópicas e prevê expressamente que os critérios para concessão do benefício são socioeconômicos, conforme exigências da Lei nº 12.101/2009.

A obtenção de nota 7,0 em avaliação diagnóstica possui caráter classificatório ou eliminatório no processo de matrícula, não gerando direito automático à concessão de bolsa integral.

A prova testemunhal confirma que a nota obtida na avaliação não constitui critério exclusivo para concessão do benefício, prevalecendo a análise socioeconômica e a limitação de vagas disponíveis.

A instituição avaliou o requerimento do candidato e ofertou bolsa parcial de 50%, em conformidade com os critérios objetivos do edital e com a limitação das vagas integrais, oferta recusada pela família do autor.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade civil prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo devidos danos materiais ou morais, sendo a frustração decorrente do processo seletivo mero dissabor não indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em avaliação diagnóstica em processo seletivo escolar não gera direito automático à concessão de bolsa de estudos integral quando o edital condiciona o benefício à análise socioeconômica e à disponibilidade de vagas.

Não configura publicidade enganosa ou falha no dever de informação a ausência de detalhamento, no edital, da quantidade exata de bolsas integrais e parciais por série quando previstos os critérios objetivos de concessão e a limitação de vagas.

A negativa de bolsa integral em processo seletivo regular, com oferta de bolsa parcial conforme critérios socioeconômicos e limites do edital, não caracteriza ato ilícito nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 12.101/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0511964-22.2017.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
VIRGÍLIO COSTA SANTOS JÚNIOR
, sendo
Recorrida
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURA MARIA EMÍLIA(COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09